Tribunal: TJDFT
Processo: 0739993-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739993-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Condor Transportes Urbanos Ltda Agravada: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Condor Transportes Urbanos Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do processo no 0006749-22.2014.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, para cobrança de débitos de natureza não tributária, relativos a multas por infração ao regulamento STPC-DF (Código 936). A parte executada opôs embargos de declaração contra a decisão proferida nos presentes autos (ID.164601744), por meio do qual se insurge alegando presente o vício de omissão. O exequente, por sua vez, apresentou pedido de penhora de veículo de propriedade da executada. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, passo à análise do recurso oposto pela parte executada. Recebo o embargos declaratórios, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte Embargante. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Não se prestam, portanto, à modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento, como pretende o Embargante no caso em tela, donde se conclui o manejo de recurso inadequado. Note-se que os pedidos formulados pela parte exequente, e postos à apreciação desse juízo, restaram integralmente apreciados na decisão proferida no ID. 164601744. Não há que se falar, portanto, em qualquer omissão. Ademais, conquanto a prescrição seja matéria cognoscível de ofício, não há obrigatoriedade para que o juiz se manifeste sobre o instituto caso não vislumbre sua ocorrência, ou, ainda, caso não seja suscitada oportunamente por nenhuma das partes, como no caso dos autos. Não bastasse isso, a executada não tem procuração juntada ao feito. Deve regularizar, juntando atos constitutivos. Prazo de 5 dias. Apesar da irregularidade, aplico o art. 488 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Nada obstante, considerando que a prescrição suscitada pela executada é matéria de ordem pública, passo a analisar a eventual ocorrência do instituto no presente feito. Com efeito, tratando-se de execução de dívida não tributária não há falar na aplicação do Código Tributário Nacional no que se refere a prescrição, sendo aplicáveis a Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/80) em combinação com o Decreto no 20.910/32. Destarte, é de cinco anos o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal de cobrança de multa de natureza administrativa, contado do momento em que se torna exigível o crédito, com o vencimento do prazo do seu pagamento. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. No mais, opera-se a suspensão da prescrição por 180 (cento e oitenta dias) a partir da data de inscrição da dívida ativa ou até a distribuição da execução fiscal, caso esta ocorra antes de findo aquele prazo. Adiante, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe a prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da LEF, o que ocorreu em 10/03/2014 no presente caso. Dito isso, verifica-se que a ação foi distribuída dentro do quinquênio legal, após a constituição definitiva dos débitos exequendos, e logo determinada a citação do executado, razão pela qual não há que se falar em prescrição ordinária. A prescrição intercorrente, por seu turno, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga ao dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. A sanção é tal como aquela prevista para a prescrição ordinária: encobre-se a eficácia da pretensão para os créditos de natureza não tributária e fulmina-se o próprio direito de crédito de natureza tributária. No caso, verifica-se que a própria certidão de ajuizamento apresentada pela parte exequente (ID. 42985458, pag. 1), quando do ajuizamento da ação (10/03/2014), traz o pedido de citação do devedor acompanhado de requerimento de imediata penhora de bens, direitos e valores, na hipótese de ausência de pagamento ou garantia da execução. Embora a citação do executado tenha ocorrido em 18/03/2016, os mencionados pedidos de constrição aviados pelo ente público exequente deixaram de ser apreciados por este Juízo até a atualização do pedido feito novamente pelo Distrito Federal em 30/08/2022. Nesse contexto, não está presente conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que a demora no trâmite do feito deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça. Aplicável, pois, à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ante o exposto, afasto também a ocorrência de prescrição intercorrente. Prosseguindo, passo à análise do pedido de penhora de veículo aviado pela Fazenda Pública do Distrito Federal (ID. 169571184). Conforme consta do sistema Renajud (anexos), o veículo indicado pelo exequente, além de estar gravado por alienação fiduciária, possui algumas restrições judiciais oriundas de créditos trabalhistas, sendo improvável que eventual crédito remanescente de alienação do bem em hasta pública seja útil e suficiente para garantir a presente execução, razão pela qual INDEFIRO o pleito fazendário. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, 19/08/2023 (ID.168268360), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 51522695), em síntese, que deve ser reconhecida a ocorrência de decadência, tendo em vista que entre a data da lavratura do auto de infração e a data da efetiva aplicação da penalidade de multa em seu desfavor transcorreu período superior aos 30 (trinta) dias previstos na Lei local no 3.106/2002. Sustenta também que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição, diante da constatação de que houve o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a data de constituição do crédito e o efetivo ajuizamento da execução fiscal. Aduz, por fim, que dever ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da inércia do ente recorrido em promover os atos necessários ao prosseguimento da execução. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com o reconhecimento da ocorrência da decadência, ou em ordem subsidiária, da ocorrência de prescrição. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 51522702 e Id. 51522701). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se deve ser reconhecida a ocorrência da decadência ou da prescrição suscitadas. O exame da Certidão de Dívida Ativa referida no Id. 42985458 dos autos do processo de origem evidencia que o crédito pretendido pelo ente recorrido é oriundo de aplicação da penalidade de multa em desfavor da sociedade empresária agravante, em virtude da suposta infração ao regulamento do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. Nesse contexto é importante observar que a regra prevista no art. 33 da Lei local no 3.106/2002 enuncia que “o tempo decorrido entre as datas da lavratura do auto de infração e da aplicação da penalidade correspondente será de, no máximo, 30 (trinta) dias, exceto para suspensão de delegação ou de frota e cassação de delegação ou de frota”. O descumprimento do prazo aludido pode acarretar o arquivamento do respectivo procedimento, “desde que aprovado pelo Colegiado do DMTU/DF, ouvido o Setor Jurídico do Departamento, com a devida fundamentação dos motivos que levaram ao não cumprimento do prazo, cabendo ao primeiro decidir sobre as punições administrativas decorrentes do descumprimento” (art. 33, § 1o, da Lei local no 3.106/2002). No caso em análise a recorrente afirma que entre a data da lavratura do auto de infração e o momento da efetiva aplicação da penalidade de multa em seu desfavor, transcorreu período superior aos 30 (trinta) dias previstos no dispositivo legal mencionado. Ocorre que não consta nos autos nenhum elemento de prova que corrobore as afirmações articuladas pela agravante. Note-se que não consta nos presentes autos ou nos autos do processo de origem a cópia do procedimento administrativo relacionado à lavratura do auto de infração e à consequente aplicação da penalidade de multa em desfavor da agravante. Diante desse cenário não é possível afirmar com segurança que entre a data da lavratura do auto de infração e o momento da aplicação da penalidade de multa aludida transcorreu efetivamente período superior aos 30 (trinta) dias. Também não constam nos autos elementos probatórios suficientes para que seja constatada a data de vencimento da exigência relacionada ao pagamento da multa aplicada em desfavor da agravante, motivo pelo qual não é possível afirmar com segurança que transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos até a data da efetiva inscrição em dívida ativa. Ademais, convém observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir após o transcurso de 1 (um) ano a partir do momento da determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. Durante o período de 1 (um) ano o credor não sofre prejuízo, pois a exigibilidade de pretensão permanece intacta. A paralisação da pretensão ocorre com o implemento do termo final do prazo prescricional iniciado, após o referido período de 1 (um) ano. Além disso o art. 40, § 3o, da LEF, dispõe que o desarquivamento dos autos e o prosseguimento do curso do processo de execução fiscal ocorrerão caso sejam encontrados bens penhoráveis, diante da premissa de que o devedor já tenha sido devidamente citado. Em relação ao termo inicial do prazo de prescrição intercorrente o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao interpretar o art. 40 da LEF, que o prazo respectivo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano a contar da data da suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. A propósito examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto é necessário tecer breves esclarecimentos a respeito dos atos processuais praticados no curso do processo de origem para que seja possível verificar se houve o início do prazo da prescrição intercorrente. No caso em deslinde a petição inicial da ação de execução fiscal data de 10 de março de 2014 e está fundada na Certidão de Dívida Ativa no 0005596513. A despeito de ter sido o mandado de citação da devedora cumprido aos 18 de março de 2016, o requerimento de penhora formulado pelo Distrito Federal não foi examinado pelo Juízo singular, tendo os autos do processo permanecido conclusos desde o dia 16 de agosto de 2016 até o dia 13 de dezembro de 2021, ocasião em que foi expedida certidão, pela Secretaria da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id. 42985458, fls. 6 e 7 e Id. 111177577 dos autos do processo de origem). Aliás, após ter sido novamente intimado, o ora recorrido renovou o requerimento aludido (Id. 135242734 dos autos do processo de origem). Diante desse contexto não é possível imputar a demora à eventual desídia do credor. A demora na prática dos atos processuais destinados ao prosseguimento da execução fiscal foi causada apenas pela ineficiência do Poder Judiciário em relação ao dever de promover a prestação jurisdicional adequada (art. 5o, inc. LXXVIII, da Constituição Federal). Por essa razão verifica-se que as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado, portanto, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator